Tribunal: STF
Processo: Rcl 69422
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, proposta por Luciano de Santana Alves, contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) no Processo 644-68.2019.5.06.0103, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte na ADI 5.766/DF.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao indeferir o processamento de agravo de instrumento, ofendeu o acórdão proferido no mencionado paradigma.  



    Argumenta o reclamante:  



    [...] apresentar RECLAMAÇÃO, com fito no art. 988 do CPC, contra decisão exarada pelo MM Min. MINISTRO VICE PRESIDENTE DO TST: Exmo. DR. ALOYSIO CORREA DA VEIGA, conforme passa a aduzir:



    [...]



    Doutros Ministros, conforme consta no instrumento anexo (cópia integral de todo o processo em xeque), data vênia, verifica-se que o decisum colacionado acima e ora reclamado merece reparo, uma vez o TST cerceia o direito do obreiro/reclamante em valer-se, efetivamente, do que restou decidido por este corte superior ante o resultado/julgado da ADIN 5766.



    A mera processualística para evitar que o feito chegue até a corte superior do país in casu não deve ser considerada, uma vez que antes mesmo de interpor o último agravo de instrumento, a presidência do TST negou provimento ao agravo interno, mesmo ciente que a competência para processar a julgar os recursos seria deste C. STF, portanto, não restando outra saída ao autor, senão valer-se da presente reclamação.



    [...]



    Nesse contexto, na esteira da decisão proferida por esta Suprema Corte no bojo da ADI 5766/DF, não há se cogitar pagamento pela parte autora de honorários sucumbenciais, quando beneficiária da Justiça Gratuita, como no presente caso. Em suma, verifica-se que a questão em baila, não restou, efetivamente, atendida/cumprida/aplicada pelo TST, sendo erroneamente anuído o julgamento do TRT6 na contramão do invocado precedente (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF).  



    A demanda não merece prosperar, por falta de aderência estrita do caso concreto à decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.  



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.766/DF, que foi assim ementada:  



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 5.766/DF, Rel. p/acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3/5/2022 - grifei)  



    A decisão reclamada apresenta os seguintes fundamentos:  



    Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão desta Vice-Presidência que indeferiu o processamento do agravo apresentado em face de decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral, direcionado ao Supremo Tribunal Federal. 



    Nos termos do art. 1.030, I, “a”, e § 2°, do CPC, in verbis:



    [...]



    Extrai-se, pois, a impossibilidade de interposição de novo agravo, in casu, agravo de instrumento, para impugnar decisão que indeferiu o processamento do agravo.



    Desse contexto, indefiro o processamento do presente agravo de instrumento, por incabível, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal (documento 8, p. 284).  



    Na ADI 5.766/DF, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu sobre a constitucionalidade de dispositivos da Lei 13.467/2017 (reforma trabalhista).  



    Por outro lado, a decisão reclamada limitou-se a considerar incabível o recurso interposto, conforme a norma processual aplicável (CPC).  



    Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este. Vejam-se:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.766/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não há estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma, ADI 5.766/DF, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência. II – Esta Corte entende ser inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. III - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 52.886 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26/8/2022).  



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 5.766. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE CONCERNE AO PAGAMENTO DE CUSTAS COMO CONDIÇÃO PARA A PROPOSITURA DE NOVA DEMANDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 55.146 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3/5/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 5.766/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - No caso em análise, a controvérsia que ora tramita na Justiça do Trabalho não se fixa, especificamente, na presunção da perda de hipossuficiência por parte dos agravantes, questão debatida na ADI 5.766/DF, mas na questão da desconstituição do título executivo. II - Em casos semelhantes, em regra, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção dos agravantes é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.106 AgR/ES, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/5/2024).  



    Além disso, observo que, conforme consta nos documentos acostados aos autos, a matéria referente a condenação do reclamante em honorários de sucumbência está preclusa, pois não atacada por recurso próprio. Transcrevo:



    O agravo de instrumento em recurso de revista do reclamante teve seguimento denegado pela Relatora por ausência de transcendência. 



    Em resposta aos embargos de declaração opostos foram prestados os seguintes esclarecimentos:



    "(...) quanto ao tema reputado omisso pela parte – honorários advocatícios, verifica-se que nas razões do agravo de instrumento, o reclamante sequer impugnou o óbice erigido pelo Tribunal Regional na decisão de admissibilidade (preclusão por não ter oposto recurso ordinário na matéria), de modo que o processamento do apelo também encontra óbice na Súmula 422, I, do TST."



    Nas razões do agravo, o reclamante renova a insurgência quanto aos honorários sucumbenciais, alegando, em síntese, que "não há se cogitar pagamento pela parte autora de honorários sucumbenciais, quando beneficiária da Justiça Gratuita, como no presente caso".



    A decisão agravada registrou a incidência da Súmula 422, I, do TST quanto aos honorários sucumbenciais, uma vez que a parte não impugnou o óbice do despacho denegatório no sentido de que "não houve apresentação de irresignação por parte do autor quando da apresentação do recurso ordinário. Destarte, fica inviabilizada análise do mesmo, ante preclusão". (doc. 8, p. 257 - grifei)



    Nesse contexto, fica claro que a pretensão do reclamante não pode ser revisitada no processo principal, o que é imprescindível para a propositura de reclamação constitucional, pois não se admite a utilização da reclamação constitucional para reacender matéria preclusa.



     Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados:



    DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015 (Rcl 42.700 AgR, Rel. Min. Luiz Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/3/2021 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. III - O que pretende a agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. IV - Agravo a que se nega provimento (Rcl 56.811 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023 - grifei). 



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator